Tribunal: TJDFT
Processo: 0712829-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela acusada contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para a condenação; (ii) se é cabível a o deferimento da prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas foram robustamente demonstradas por meio da apreensão da droga e a comprovação de venda de entorpecentes, com ações monitoradas e depoimentos dos policiais coesos e convergentes à destinação mercantil da droga.
4. Nos termos do art. 318-A do CPP e da jurisprudência do STF e do STJ, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é inaplicável em situações excepcionais, como na hipótese em que a paciente foi autuada pela prática de tráfico de drogas em sua própria residência, expondo, inclusive, quatro filhos menores a situação de risco.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.